Tribunal: TJMT
Processo: 1017709-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017709-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JANIRA GOLNIKE DOS SANTOS - CPF: 021.015.751-83 (AGRAVADO), UVANDERSON JOSE INACIO GONCALVES - CPF: 001.036.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE DADOS. ASTREINTES. PARÂMETROS RAZOÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, para determinar, no prazo de 5 dias, a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor pleiteado a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste tão somente em saber se a fixação da multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial é devida e se foi fixada de forma razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória, de natureza coercitiva e acessória, tem por escopo assegurar a efetividade da ordem judicial, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, sendo necessária a sua fixação.

4. Os parâmetros estabelecidos pela decisão agravada, consistentes em prazo de 5 dias e multa diária de R$ 500,00 limitada ao valor do pedido de indenização por danos morais, observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Jurisprudência consolidada reconhece a adequação da multa como mecanismo de indução ao cumprimento da obrigação, inclusive em hipóteses similares envolvendo a indevida inscrição no SCR.

6. Oportuno esclarecer que a revisão da multa cominatória é possível em momento posterior, não sendo cabível sua exclusão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais no 1006066-02.2025.8.11.0040, ajuizada em seu desfavor por
Janira Golnike dos Santos
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência “
para o fim específico de determinar que o requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, exclua o nome da autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob pena de multa diária que fixo de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor pretendido na inicial a título de indenização por danos morais.
” – sic.

O Agravante insurge-se especificamente contra o prazo fixado para cumprimento da obrigação e o valor da multa diária estabelecida.

Argumenta que o prazo de 5 (cinco) dias é exíguo e insuficiente para o cumprimento da determinação judicial, em razão da necessidade de análise por departamentos específicos e adequação de sistemas internos do banco.

Sustenta que seria materialmente impossível o cumprimento da decisão no prazo estabelecido, tornando a incidência da multa cominatória praticamente inevitável.

Alega, ainda, que o valor da multa é desproporcional e poderá ocasionar enriquecimento sem causa da Agravada. Fundamenta seu pedido nos artigos 497 e 537, §1o do CPC, apontando que o valor das astreintes pode ser modificado a qualquer tempo pelo juiz.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a multa fixada ou, subsidiariamente, modificar os parâmetros fixados, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 290808892).

Contrarrazões em ID 295112949.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora Agravada em desfavor da ora Agravante, em virtude de suposta inserção indevida do nome da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR), na coluna de débito em prejuízo.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência reivindicada na inicial, do seguinte modo:

“(...) Ante o exposto, em relação aos débitos debatidos nos autos, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para o fim específico de determinar que o requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, exclua o nome da autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob pena de
multa diária que fixo de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor pretendido na inicial a título de indenização por danos morais. (...)”
– sic ID 192825278 da origem.

A irresignação da instituição financeira Agravante consiste tão somente na indevida fixação das astreintes ou, em caso de manutenção, na necessidade de readequação dos parâmetros.

A respeito das astreintes, os artigos 536 e 537, ambos do Código de Processo Civil, assim dispõem:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput,
o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Portanto, a multa tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

Nesse contexto, embora o esforço argumentativo da instituição financeira, não se revela viável a pretensão de cassação da multa prevista na decisão combatida, a fim de compelir a Agravante a cumprir a liminar para excluir o nome da Autora/Agravada do SCR.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SCR/ SISBACEN EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – SUFICIÊNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO (48 HORAS) PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – SISTEMA INFORMATIZADO – MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser mantida a concessão da tutela de urgência para exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN) diante da aparente prescrição do débito inscrito, uma vez que presentes a relevância da fundamentação e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se mostra insuficiente o prazo de 48 horas para exclusão do nome da autora do SCR – SISBACEN, tendo em vista tratar-se de sistema informatizado, em que a inclusão e/ou exclusão de dados ocorre, em geral, de forma digital.
A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.
Deve ser mantido o valor da astriente se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente ao se levar em consideração que é inferior ao valor do débito inscrito e, ao mesmo tempo, capaz de compelir o requerido ao cumprimento da obrigação, a fim de evitar que atinja quantia superior à questionada nos autos.
(N.U 1001950-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) – destaquei.

Ademais, pode-se concluir que os parâmetros fixados pelo juízo
a quo
não se revelam exorbitantes, encontrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da liminar é costumeiramente fixado pela jurisprudência e não se trata de prazo exíguo. O banco
Agravante, embora alegue a existência de "
questões operacionais e burocráticas internas
", não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a impossibilidade material de cumprimento da decisão no prazo estabelecido.

Além disso, o
quantum
arbitrado (R$ 500,00 até o limite do valor pretendido a título de indenização por danos morais) não penaliza de forma excessiva o Agravante, que é um banco que reporta lucros vultuosos mês a mês, além de não implir o enriquecimento ilícito da Agravada.

Com efeito, se mostra adequado a manutenção do prazo e dos demais parâmetros fixados na decisão agravada. Inclusive, em casos semelhantes estes foram os parâmetros fixados por esta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCLUSÃO NO NOME DA AGRAVADA NO SISTEMA SCR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA EXCLUSÃO EM RAZÃO DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR QUE SOFRE RESTRIÇÃO EM OBTER CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE – POSSIBILIDADE PARA GARANTIR A EFICÁCIA DA DECISÃO JUDICIAL - MANUTENÇÃO –
PRETENSÃO A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA NÃO ACOLHIDA – MONTANTE QUE ATENDE A RAZOABILIDADE
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EXÍGUIO – POSSIBILIDADE DE DILAÇÃO RECURSO PROVIDO EM PARTE. Sabe-se que o SCR é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, cuja finalidade primordial é o de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas. Subsidiariamente, optou-se em compartilhar as informações com o Sistema Financeiro Nacional uma vez que auxilia a tomada de decisão de concessão de crédito. A inclusão e ou manutenção do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória, conforme determina o artigo 43, 2o do CDC, sendo referida medida indispensável à consumação da inclusão em cadastro restritivo de crédito. No caso, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante pelo menos a princípio, não se verifica a razoabilidade para manutenção do referido cadastro, mormente, tendo em vista que causa prejuízos ao consumidor, uma vez que a Recorrida está impedida de obter financiamento imobiliário e, também, cartão de crédito em decorrência da mencionada anotação. Quanto a astreinte fixada para cumprimento da obrigação anoto que esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois, não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.
No presente caso verifica-se que a multa foi arbitrada em valor e prazo determinados, ou seja, em 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.
No pertinente ao prazo concedido de 48 horas para cumprimento da determinação judicial demonstra-se efetivamente exíguo, tendo em vista
a possibilidade de existência de questões burocráticas no referido procedimento de forma que 05 (cinco dias) revela-se razoável à hipótese.

(N.U 1010088-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR DA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.
Deve ser mantido o valor da astreinte se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se além de ser bem inferior ao valor da causa, já tiver sido reduzida em sede de recurso
.
(RAI n. 1000514-50.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023).

Convém destacar, oportunamente,
que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, se verificada sua insuficiência ou excessividade.

Logo, a decisão combatida não comporta modificação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025